Tribunal: TJMT
Processo: 1017320-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017320-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METALICAS - ME - CNPJ: 08.907.348/0001-79 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), MARCELO BENEDITO BEZERRA - CPF: 024.461.964-62 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES RURAIS. ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. PRAZO DO ART. 308 DO CPC. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO À HONRA OBJETIVA E À ATIVIDADE ECONÔMICA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela cautelar antecedente que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a abstenção de novos protestos e medidas coercitivas de cobrança relacionadas a contratos de compra e venda de lotes rurais, cuja validade e exigibilidade são discutidas na ação principal de rescisão contratual e declaração de nulidade por ilicitude do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela cautelar antecedente perdeu eficácia em razão da ausência de aditamento da petição inicial no prazo legal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para sustação de protestos e suspensão de medidas extrajudiciais de cobrança; e (
iii
) determinar se é necessária a prestação de caução para manutenção da medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil possui natureza processual e deve ser computado em dias úteis, tendo início com a efetivação da tutela cautelar e não com a mera ciência da decisão concessiva.

O pedido principal foi formulado dentro do prazo legal contado da implementação da medida cautelar, o que afasta a perda de eficácia prevista no artigo 309, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada constitui novo provimento jurisdicional fundamentado na judicialização da demanda principal, não se confundindo com mera renovação da tutela anteriormente concedida.

A alegação de que os lotes comercializados integram loteamento irregular revela plausibilidade jurídica apta, em tese, a comprometer a validade da obrigação contratual e atrair a incidência da exceção do contrato não cumprido.

A manutenção de protestos e restrições creditícias durante a discussão judicial acerca da licitude da dívida acarreta risco de prejuízos graves e de difícil reparação à honra objetiva e à atividade econômica da parte agravada.

A suspensão dos atos de cobrança não produz irreversibilidade em desfavor da agravante, pois eventual improcedência da ação principal permitirá a retomada das medidas de cobrança, inclusive com incidência dos encargos legais.

A emissão de novos boletos e a tentativa de protesto de parcelas vincendas, mesmo diante da controvérsia judicial instaurada, evidenciam a necessidade de preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

A exigência de caução prevista no § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil constitui faculdade judicial, sendo legítima sua dispensa diante da plausibilidade das alegações de irregularidade do empreendimento imobiliário e da necessidade de assegurar o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo previsto no artigo 308 do CPC possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis a partir da efetivação da tutela cautelar antecedente.

A discussão judicial acerca da validade e licitude da dívida autoriza, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a sustação de protestos e a suspensão de medidas extrajudiciais de cobrança.

A dispensa de caução na tutela de urgência constitui faculdade do magistrado e pode ser admitida quando a exigência comprometer o acesso à tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 219, 300, caput e § 1º, 308 e 309, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.066.868/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023; TJMT, AI n. 1025621-33.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023, DJE 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1017320-58.2026.8.11.0000

JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS–MEXMARCELO BENEDITO BEZERRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento interpostopor
JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS–ME
,
com o fito dereformar a decisão que,
nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1002842-56.2025.8.11.0040
,
manejado
por
MARCELO BENEDITO BEZERRA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência incidental para determinar que a agravante se abstenha de promover novos protestos ou medidas coercitivas de cobrança fundadas nos contratos em discussão.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que a tutela cautelar anteriormente concedida perdeu sua eficácia por força do artigo 309, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o agravado não promoveu o aditamento da petição inicial no prazo legal.

Defende que houve perda superveniente do objeto, uma vez que a insurgência inicial residia no prazo para a realização do protesto, o qual já teria sido superado pelo decurso do tempo, restando incontroverso o inadimplemento das obrigações contratuais por parte do agravado.

Aduz que o protesto constitui exercício regular de direito e que a decisão recorrida gera efeitos irreversíveis ao impedir a satisfação do seu crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na legalidade da decisão que, em caráter incidental, determinou a sustação de protestos e a suspensão de medidas de cobrança extrajudicial relativas a contratos de compra e venda de lotes rurais, cuja validade e exigibilidade são objeto de questionamento judicial na ação principal.

Inicialmente, analiso a tese de perda da eficácia da medida cautelar antecedente por ausência de aditamento oportuno.

Conforme preceitua o artigo 308 do Código de Processo Civil, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado no prazo de trinta dias.

Ocorre que
tanto
o Superior Tribunal de Justiça
quanto
este Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que esse prazo possui natureza processual, devendo ser computado em dias úteis, na forma do artigo 219 do mesmo diploma, tendo como marco inicial a efetivação da medida e não a simples ciência da decisão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART. 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO.

1. Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizado em 22/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 27/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e qual a natureza do prazo previsto no art. 308 do CPC/2015 para a formulação do pedido principal no procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

3. Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.

4. Deferido o pedido de concessão de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, o autor deverá adotar as medidas necessárias para que a tutela seja efetivada dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a sua eficácia (art. 309, II, do CPC/2015). Após a sua efetivação integral, o autor tem a incumbência de formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, o que deverá ser feito nos mesmos autos e independentemente do adiantamento de novas custas processuais (art. 308 do CPC/2015).

5. O prazo de 30 (trinta) estabelecido no art. 308 do CPC/2015, diferentemente do que ocorria no CPC/73, não é mais destinado ao ajuizamento de uma nova ação para buscar a tutela definitiva, mas à formulação do pedido principal no processo já existente. Ou seja, a formulação pedido principal é um ato processual, que produz efeitos no processo em curso. Consequentemente, esse prazo tem natureza processual, devendo ser contado em dias úteis (art. 219 do CPC/2015).

6. Desatendido o prazo legal, a medida cautelar concedida perderá a sua eficácia (art. 309, I, do CPC/2015) e o procedimento de tutela cautelar antecedente será extinto sem exame do mérito.

7. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu pela natureza decadencial do lapso temporal estabelecido no art. 308 do CPC/2015 e declarou a intempestividade do pedido principal. No entanto, trata-se de prazo processual, de modo que o pedido foi apresentado de forma tempestiva.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.066.868/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL NÃO FOI APRESENTADA NO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DA SUA CONCESSÃO – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida e não de sua concessão. Inteligência do artigo 308 do CPC/
15
.-

(N.U 1025621-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)

No caso dos autos, verifica-se que o pedido principal foi protocolado dentro do interstício legal contado da implementação da medida cautelar originária, o que afasta a incidência da sanção de perda de eficácia prevista no artigo 309, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão ora agravada não é uma mera renovação da anterior, mas um novo provimento fundado na judicialização da causa principal, onde o agravado busca a rescisão do contrato e a declaração de nulidade por ilicitude do objeto.

Quanto ao mérito da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise detida dos documentos acostados,
observa-se
que o agravado sustenta a nulidade dos instrumentos particulares sob o fundamento de que os lotes comercializados integram um loteamento irregular.

Essa alegação, se comprovada durante a instrução processual, possui o condão de desconstituir a obrigação de pagamento, por versar sobre objeto juridicamente impossível ou ilícito, atraindo a aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil.

Nesse cenário de incerteza quanto à validade do crédito, a manutenção dos efeitos da decisão que obsta o protesto é medida impositiva
, pois a
permissão para que a agravante leve os títulos a protesto ou mantenha anotações restritivas de crédito em desfavor do agravado, enquanto se discute a própria existência e licitude da dívida, acarretaria prejuízos graves e de difícil reparação à honra objetiva e à vida financeira do devedor.

O perigo de dano reside na eficácia deletéria dos cadastros de inadimplentes e dos protestos cartorários, que impedem o livre exercício de atividades econômicas e o acesso ao crédito.

Por outro lado, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida em desfavor da agravante, uma vez que, caso a demanda principal venha a ser julgada improcedente, o credor poderá retomar todos os atos de cobrança, inclusive com os encargos moratórios decorrentes do período de suspensão.

A conduta da agravante em emitir novos boletos e tentar protestar parcelas vincendas, mesmo ciente da lide que discute a rescisão contratual, reforça a necessidade da intervenção judicial para preservar a utilidade do provimento final e evitar o agravamento do conflito.

Dessa feita, a
decisão de primeiro grau

agiu com acerto ao resguardar a integridade creditícia do agravado até que as questões de fundo sejam devidamente esclarecidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao pedido subsidiário de caução idônea, entendo que a sua exigência é uma faculdade do magistrado, conforme o § 1º do artigo 300 do CPC. No caso concreto, diante da
probabilidade
das alegações de irregularidade no empreendimento imobiliário, a dispensa de contracautela não se mostra
desarrazoada
, mormente para não inviabilizar o acesso da parte à prestação jurisdicional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026